Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-59.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000945-59.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE EMANUEL DA SILVA, representado pela inventariante FLÁVIA MARQUES DOURADO Advogado(s): AFONSO FERREIRA MENDONÇA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II E III, DO CPC. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DOS HERDEIROS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE EFETIVADA. ORDEM. NÃO CUMPRIMENTO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000945-59.2021.8.05.0110, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.